Tribunal: TJES
Processo: 0009977-48.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009977-48.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS DANIEL LABORATORIO LTDA.

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADA POR PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente e idônea, sua incapacidade econômica para arcar com custas e despesas processuais, de modo a justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e nos arts. 98 e 99 do CPC, competindo ao requerente demonstrar documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

4. A presunção de hipossuficiência não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, exigindo-se prova robusta e inequívoca da impossibilidade financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

5. A documentação apresentada pela agravante é insuficiente, pois se limita a planilhas de débitos e relatórios fiscais municipais, sem apresentação de balanços patrimoniais, balancetes contábeis ou extratos bancários que permitam aferir a real situação econômico-financeira da empresa.

6. A prova de ausência de faturamento somente no município onde possui filial não demonstra, por si, inexistência de receitas na sede ou em outras localidades, sendo parcial e incapaz de confirmar a alegada inatividade total.

7. A situação cadastral ativa da empresa perante a Receita Federal contraria a tese de paralisação integral das atividades.

8. A existência de elevado passivo ou dificuldades financeiras, ainda que relevantes, não implica automaticamente incapacidade de arcar com custas, nem autoriza a concessão da gratuidade, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

9. Ausentes elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, por documentação contábil e financeira idônea, sua efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. A apresentação isolada de dívidas, relatórios fiscais parciais ou indícios de dificuldades financeiras não é suficiente para demonstrar hipossuficiência econômica.

3. A ausência de documentos essenciais, como balanços, balancetes e extratos bancários, impede o reconhecimento da alegada incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-RS, AI nº 70079399564, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 18.12.2018; STJ, AgRg no REsp 1.509.032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA.
contra a Decisão (ID 8432750), proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte Agravada deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de ID 16299982.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA.
contra a Decisão (ID 8432750), proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Conforme exposto na Decisão agravada, o recorrente foi intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, mas a documentação apresentada foi considerada insuficiente para o deferimento da benesse.

No presente Agravo Interno, a pessoa jurídica recorrente busca a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que:
(i)
encontra-se em situação de "inaptidão operacional" e "falência de fato";
(ii)
apresentou relatórios fiscais do Município de Vitória demonstrando faturamento zerado nos últimos dois anos;
(iii)
possui um passivo tributário e trabalhista superior a R$ 8 milhões; e
(iv)
a exigência de custas cercearia seu acesso à justiça diante da ausência de liquidez.

Pois bem.

Para que possa ser deferida a gratuidade da justiça nesta fase, faz-se necessária a apresentação de dados atualizados da condição financeira dos recorrentes, pois a Constituição, ao estabelecer o direito à benesse, dispõe o seguinte:

Art. 5º, LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do Art. 98 do CPC, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à insuficiência de recursos do postulante, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o Art. 99, do mesmo diploma normativo, assim estipula:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente, observa-se que a agravante não demonstrou, por meio de documentos capazes de assegurar o pedido, a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Segundo a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça,
“Faz jus ao benefício da Justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a demonstração dessa impossibilidade deve ser cabal e inequívoca, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, cuja presunção de hipossuficiência não é automática.

No caso presente, o agravante, instado a comprovar a alegada hipossuficiência, limitou-se a juntar planilhas de débitos e relatórios fiscais restritos ao âmbito municipal. Todavia, como já destacado na decisão agravada, a documentação trazida aos autos revela-se insuficiente para comprovar a real incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Primeiramente, observa-se que a Recorrente não apresentou Balanços Patrimoniais ou Balancetes Contábeis assinados por contador, para a análise da saúde financeira global da empresa (cotejo entre Ativo e Passivo). A mera apresentação de dívidas (Passivo), ainda que vultosas, não comprova, isoladamente, a ausência de liquidez ou de patrimônio realizável (Ativo) apto a suportar as custas processuais.

Em segundo lugar, a parte também deixou de juntar os extratos bancários de suas contas correntes, impedindo este Juízo de verificar a real movimentação financeira e o fluxo de caixa da sociedade.

Outrossim, a Agravante busque comprovar sua ausência de faturamento juntando apenas relatórios do sistema de ISS da Prefeitura de Vitória/ES. Conforme se extrai do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal acostado aos autos (Id. 8031384), a matriz da empresa está situada no município de Cotia/SP (Rua Frei Caneca, 17), e não em Vitória.

Dessa forma, a prova de "faturamento zerado" restrita ao município de Vitória é frágil e parcial, pois nada informa sobre eventuais receitas auferidas na sede da empresa em São Paulo ou em outras localidades onde possa prestar serviços. A inatividade em uma filial ou em um município específico não induz, automaticamente, à conclusão de inatividade total da pessoa jurídica.

Ademais, constam nos autos elementos que indicam que a empresa permanece com situação cadastral "ATIVA" perante a Receita Federal, contrariando a tese de encerramento total das atividades sustentada no recurso.

Ainda, constitui entendimento dos Tribunais que mesmo o balancete anual negativo, por si, não prova que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do processo. Nesse sentido:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. SÚMULA 481, STJ. ARTIGO 99, § 3º, CPC/15.
Muito embora possível a extensão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, por não se presumir a insuficiência, artigo 99, § 3º, CPC/15, indispensável a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, STJ), situação não demonstrada no caso concreto, de modo que deve ser mantido o indeferimento.

(TJ-RS, Agravo de Instrumento, Nº 70079399564, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 18-12-2018)[0]

Entende-se também que, caso fosse suficiente a existência de passivo superior ao ativo, a recuperação judicial implicaria sempre a concessão da gratuidade de justiça, o que não é o caso. Veja-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes.

2. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp nº 1.509.032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

Portanto, a despeito dos argumentos recursais de que a empresa foi vítima de má gestão de terceiros e possui elevado passivo, o fato é que a Agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar a documentação contábil e bancária completa que permitisse aferir sua real situação econômica global.

Dessa forma, o agravante não trouxe aos autos elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que se mantém por sua própria e jurídica fundamentação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Decisão Monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça.

Intime-se a parte Agravante para realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme preceitua o art. 1.007, § 4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar